Tribunal: TJBA
Processo: 8000374-44.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000374-44.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: CESAR AUGUSTO DE MARCHI e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TITULARIDADE OU POSSE DO IMÓVEL PELO ESPÓLIO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO PROTESTO JUDICIAL COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O protesto judicial previsto no art. 726 do CPC exige a demonstração de interesse jurídico concreto e relevante, bem como elementos mínimos que justifiquem a medida conservativa.

2.

A ausência de comprovação de posse ou domínio pelo espólio inviabiliza o pedido de interrupção da prescrição aquisitiva por usucapião, especialmente quando os atuais proprietários possuem registros imobiliários regulares e exercem posse mansa e pacífica por mais de 40 anos.

3.

O protesto judicial não pode ser utilizado como substituto de ação anulatória destinada a questionar a validade de registros imobiliários.

4.

Processo extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5.

Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados em 2%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000374-44.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelante
ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)
e como apelada
CESAR AUGUSTO DE MARCHI e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.